Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0722160-08.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DANIEL DA SILVA DANTAS APELADO: DANIEL DA SILVA DANTAS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Em atenção à certidão de ID 25278368, verifica-se que o advogado constituído por Daniel da Silva Dantas foi intimado para a apresentação das contrarrazões recursais, tendo, todavia, uma vez mais, permanecido inerte. Desse modo, tendo em vista o despacho de ID 25111087, encaminham-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das contrarrazões de apelação em favor do réu. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Depois das providências, voltem-me conclusos. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator